Tribunal: TJDFT
Processo: 0016799-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016799-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDOS: VALDINA OLIVEIRA DE SOUZA, GUILHERME DE SOUZA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 27145839) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão. 2. Em novo julgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 549, 1.784, 1.791, parágrafo único e §§ 2o e 3o, 1.793, caput e § 3o, todos do Código Civil, e 7o, parte final, 8o, 423, 424 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da escritura de cessão de direitos hereditários, ao argumento de que não foram respeitados os óbices legais que impedem a divisibilidade e a cessão dos direitos hereditários antes da partilha ou sem a devida autorização judicial. Enfatiza que a cessão de direitos hereditários, que tem por objeto bens considerados singularmente, é ineficaz. Acrescenta que ao se basear no princípio da saisine, a decisão incorreu em julgamento extra petita, além de ter dado ao recurso efeito translativo, provocando reformatio in pejus e violando os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. Acrescente-se que o insurgente interpôs segundo recurso especial no ID. 27977547. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 549, 1.784, 1.791, parágrafo único e §§ 2o e 3o, 1.793, caput e § 3o, todos do Código Civil, e 7o, parte final, 8o, 423, 424 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, a cessão de determinados bens é válida e eficaz se há um único herdeiro, como no caso dos autos, já que a Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira foi a única sucessora da sua filha, Esmeralda Oliveira de Sousa, e não havia outros coerdeiros que pudessem aspirar os aludidos bens [...] A cessão de direitos hereditários feita pela Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira ao neto Guilherme de Souza Melo é eficaz, já que era a única titular dos bens deixados pela sua falecida filha, Esmeralda Oliveira de Sousa. Aberto o inventário de Esmeralda, a correspondente sentença transitou em julgado na data 10.10.2008, antes, portanto, do falecimento da Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira, de modo que passaram para o seu patrimônio, definitivamente, os bens aqui questionados. Logo, não há nulidade na cessão de direitos hereditários de bens singulares da herança antes da adjudicação ou da partilha, pois a Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira poderia dispor de direitos hereditários sobre os bens deixados pela filha Esmeralda Oliveira de Sousa independentemente de autorização judicial. Não vinga, pois, o argumento de ineficácia da cessão de direitos hereditários ao neto Guilherme de Souza Melo, por falta de prévia autorização do juiz da sucessão de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. Ademais, a cessão de direitos hereditários não pode ser anulada, porque cabia ao Autor da presente ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus do comprovar que foi ultrapassada a legítima [...] enfatizo que o Embargante não trouxe aos autos provas robustas capazes de demonstrar que houve fraude na lavratura da escritura pública, tampouco que a cessão feita pela Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira ao neto Guilherme de Souza Melo foi inoficiosa [...] O Embargante não tem razão ao dizer que foi surpreendido com a aplicação da saisine ao caso em tela, por ser princípio fundamental do Direito Sucessório, segundo o qual a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado pelo falecido fique sem titular enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores. A decisão guerreada apenas utilizou-se desse princípio para fundamentar o que já vinha sido discutido nos autos em relação à herança deixada por Esmeralda Oliveira de Sousa à única herdeira, sua mãe, a Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira. Da análise do processo, verifica-se que foi aberto o inventário dos bens deixados por Esmeralda Oliveira de Sousa e a sentença transitou em julgado em 10.10.2008, portanto, a Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira ainda estava viva e podia dispor dos seus bens da forma que lhe fosse mais conveniente. Insisto em dizer que o Autor não trouxe aos autos qualquer documento referente aos demais imóveis colacionados ao inventário da sua mãe, Senhora Amélia Rodrigues de Oliveira, para que fosse reconhecida a cessão inoficiosa do apartamento localizado na SQS 105, ou do veículo Ford Focus ao sobrinho Guilherme de Souza Melo” (ID. 25279998 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao recurso especial de ID. 27977547, dele não conheço, pois “segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016)” (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 27145839 e NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID. 27977547. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016